Tribunal: TJSP
Processo: 1003367-38.2023.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Alegada queda entre o vão da estação e a composição, causando lesão na perna da acionante – Contrato de transporte – Autora que não comprovou o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC – Ausência de nexo de causalidade – Reparação material indevida - Dano moral inocorrente – Recurso improvido.